Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722465-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELENICE HELENA COELHO CARDOSO RECORRIDAS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO FARMACOLÓGICO. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA ANS. OBRIGAÇAO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL POR PARTE DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DA TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS EDITADO PELA ANS. RECUSA FUNDAMENTADA EM EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Tendo em vista que a operadora e a administradora do plano de saúde não interpuseram recurso de apelação contra a r. sentença pela qual foi considerada indevida a recusa de cobertura do tratamento prescrito à autora, a análise da pretensão indenizatória por danos morais deve pautar-se nesta premissa. 2. Observado que a autora, em virtude da recusa de cobertura do tratamento farmacológico prescrito, adquiriu o medicamento com recursos próprios, sem que tal fato tenha causado agravamento de seu quadro de saúde, os dissabores experimentados não têm o condão de caracterizar abalo de ordem moral passível de indenização, circunscrevendo-se à órbita de eventual descumprimento de obrigação contratual. 3. A controvérsia jurisprudencial a respeito da natureza do rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela ANS somente veio a ser superada recentemente, em 08/06/2022, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que foi firmado entendimento no sentido de considerar a taxatividade mitigada da aludida lista de procedimentos e eventos de Saúde Suplementar. 3.1. Constatado que o contrato firmado pelas partes exclui a cobertura de medicamentos não previstos no rol de coberturas mínimas editado pela ANS e que o reconhecimento da obrigação de ressarcimento do montante desembolsado pela apelante para aquisição do medicamento baseou-se em interpretação judicial dada às cláusulas contratuais que estabelecem a exclusão da respectiva cobertura, não há como ser imposta à operadora e à administradora do plano de saúde a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou configurado dano moral no caso em exame, ao argumento de que não cabe à operadora de plano de saúde delimitar os tratamentos a serem adotados para as doenças cobertas, bem como alegando que é prescindível a demonstração de culpa ou dolo para a obrigação de reparação de danos em solidariedade por parte dos fornecedores quanto ao prejuízo causado. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, OAB/DF 45.939 (ID Num. 42904685 - Pág. 1). Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.767.785/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1/12/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, tendo em vista que “na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 1.825.978/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2022). Ressalte-se que “de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo” (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, OAB/DF 45.939. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017